Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-09.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996 STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas: a) na obrigação de fazer, para que proceda aos reparos mencionados nos termos de vistoria, no prazo de 30 dias úteis, a contar da intimação pessoal do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 reais até o limite de R$ 15.000,00, quando então a obrigação converter-se-á em perdas e danos, sem prejuízo da multa ora fixada; b) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes aos aluguéis pagos pelos autores nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2016, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação; c) ao pagamento dos aluguéis vencidos e pagos pelos autores a partir de setembro de 2016 até a efetiva entrega das chaves, desde que haja comprovação nos autos; d) ao pagamento de todos os débitos referente às taxas condominiais e IPTU proporcional, vencidos até a efetiva entrega das chaves; e e) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, para cada um dos autores, devendo incidir sobre este valor correção monetária e juros de mora partir da sentença (Súmula 362 do STJ).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 4768460). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda ré (I. B. L), já que é apenas sócia da primeira ré, de modo que não pode ser responsabilizada por obrigações que não lhe são atribuídas. Sustenta inexistir dano moral, eis que ausente ato ilícito passível de indenização, já que a incorporadora também foi vítima da inoperância da CEB e da CAESB. Aduz a ausência de atraso na entrega da unidade capaz de ensejar dano material, em virtude da ocorrência de caso fortuito, o que impede a sua responsabilidade civil. Assinala que a cláusula sétima do contrato é clara ao estabelecer a obrigação do adquirente de arcar com o pagamento dos encargos condominiais a partir da data de expedição da carta de habite-se. Ainda, subsidiariamente, caso se reconheça eventual culpa da recorrente, requer seja reconhecia a legalidade da cláusula que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, com todas as suas consequências. Pede o provimento do recurso nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, a parte autora refuta as alegações e pugna pela manutenção da sentença.
5. Processo suspenso em razão do IRDR 06 (ID 1145090)
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ilegitimidade passiva da segunda ré (I.B.L) e (ii) determinar a ocorrência, ou não, do atraso na entrega do imóvel, e suas consequências.
III. Razões de decidir
7. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das rés, porquanto são apontadas como responsáveis pelos prejuízos sofridos pelos consumidores e que pretendem ser ressarcidos em virtude do atraso na entrega do imóvel. Ademais, a ré (I. B. L) “constituiu a Sociedade de Propósito Específico para realização do empreendimento no qual se localiza o imóvel em questão, mantendo-se solidariamente responsável pelas obrigações da SPE, sob pena de desvirtuamento do instituto jurídico criado para aumentar a segurança do consumidor, e não esvaziar a responsabilidade da incorporadora” (Acórdão 1058926, 20140110507984APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2017, publicado no DJe: 16/11/2017).
8. ATRASO NA ENTREGA. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. O STJ firmou o Tema 996 no sentido de que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”
10. No caso, o contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária foi firmado em março/2016, e estabelecida a entrega imediata do imóvel após os promitentes compradores terem recolhido o respectivo imposto de transmissão e concluído o registro do contrato ou da escritura pública no cartório de Registro de Imóveis competente, consoante cláusula oitava (ID 1139523), confira-se “A posse do imóvel objeto deste, ocorrerá após o(a)(s)PROMITENTE(S) COMPRADOR(A)(ES) recolher de imediato o respectivo imposto de transmissão e finalizar o registro do contrato ou escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, com todas as despesas por sua exclusiva conta”.
11. Os recorridos cumpriram com os termos do contrato em 16/05/2016, conforme se averígua nos documentos juntados na inicial (ID 1139492), a partir de quando, portanto, deveriam ser imitidos na posse do bem.
12. Contudo, até o ajuizamento da ação (26/08/2016), a imissão não foi efetivada, o que demonstra atraso na entrega do imóvel.
13. Aqui, não cabe a tolerância pela prorrogação de 180 dias para o cumprimento da contrapartida do negócio. A uma, porque há cláusula específica para a entrega imediata do bem após o registro da escritura pública (cláusula 8o). A duas, porque no contrato anexado aos autos (ID 1138523) não consta tal disposição.
14. Deveras, não se olvide da possibilidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por até 180 dias, quando existir cláusula expressa nesse sentido. Todavia, a situação dos autos é peculiar, pois o imóvel já se encontrava concluído, restando apenas a obtenção das autorizações das concessionárias para a entrega do bem, o que não ocorreu no prazo estipulado.
15. Ressalte-se que as exigências e os atrasos por parte da concessionária CEB/CAESB não configuram hipótese de força maior ou caso fortuito, na medida em que são inerentes à atividade desempenhada pela empresa de construção civil. Trata-se, portanto, de fortuito interno, o qual integra os riscos próprios do exercício da atividade econômica das rés. Nesse sentido, o seguinte Acórdão 1838553.
16. DANOS MATERIAIS. Quanto aos danos materiais, é imprescindível que o prejuízo seja devidamente comprovado, não se admitindo a mera suposição de dano. O Código Civil (arts 402 e 403) estabelece os critérios para o ressarcimento, abrangendo os danos emergentes, correspondentes à efetiva diminuição patrimonial, e os lucros cessantes, relacionados à frustração de uma expectativa legítima de ganho. A jurisprudência reconhece que o prejuízo do adquirente é presumido, justificando a indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, uma vez que o bem possui potencial de geração de renda, seja por meio de locação, seja para uso próprio (Tema 996/STJ).
17. Na hipótese, o pedido de ressarcimento refere-se ao dano emergente suportado pela parte autora, que, durante o período de atraso na entrega do imóvel, arcou com o pagamento de aluguel residencial. Os recorridos apresentaram o recibo (ID1139512), comprovando o pagamento de aluguel no valor de R$ 500,00, quantia compatível com a jurisprudência desta Corte. Diante do nexo de causalidade entre a despesa suportada e o atraso na entrega do imóvel, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais é medida que se impõe.
18. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. Quanto as taxas condominiais e tributos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são de responsabilidade da construtora as despesas de condomínio e do IPTU até a entrega do imóvel (AgInt no AREsp n. 2.067.538/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).
19. A Câmara de Uniformização do TJDFT, igualmente, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 06 - IRDR no. 2016.00.2.034904-4, firmou a seguinte tese: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador." (IRDR 6 - Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
20. "É certo que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO).
21. Assim, a construtora/incorporadora era responsável pelas taxas condominiais, bem como pelo IPTU do imóvel, até a entrega do bem.
22. DANO MORAL. Em relação ao dano moral, o descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel), por si só, não configura dano moral. Muito embora o fato descrito tenha causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral (Art. 373, inc. I, CPC).
23. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
24. Logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese.
25. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por dano moral. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373; CDC, arts. 2o, 3o e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; AgInt no AREsp n. 2.067.538/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022; EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO; AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; TJDFT, Acórdão 1058926, 20140110507984APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2017, publicado no DJe: 16/11/2017; IRDR 6 - Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174.